Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-61.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017350-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LAINE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 062.083.351-32 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRAIVO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Piso
salarial
do Professor da
Educação

Básica
.
Os

professores
da
educação

básica

possuem

piso

salarial

nacional
(
Lei Federal
nº
11.738/2008).
Embora
o
piso

salarial

nacional

possa
,
aparentemente
,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a

"
competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
"
(STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em
igual

sentido
:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024). O
piso

salarial
dos
professores
se
aplica
tanto
aos

efetivos

quanto

aos

temporários
,
não

havendo

violação
da
Súmula

Vinculante
37 do STF, pois a Lei 11.738/2008
aplica
o
benefício
a
todos

os

professores
da
educação

básica
,
não

excepcionando

os

temporários
e
nem

restringindo

aos

efetivos
(N.U 1072022-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024 e N.U 1017362-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024). No
presente

caso
,
mesmo
a
parte

reclamante

sendo

contratado

temporariamente
, o
piso

salarial

deve
ser
respeitado

proporcionalmente
a
sua
jornada de
trabalho
.

2.

Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017350-61.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
LAINE OLIVEIRA DOS REIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAINE OLIVEIRA DOS REIS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que
exerce

a

atividade
de professor de
educação

básica
,
em
jornada de 30 horas, e o
piso

salarial

nacional

não

foi

respeitado
de forma
proporcional
.
Requereu
a
retificação
de
sua

remuneração
para
respeitar
o
piso

salarial
o
pagamento
do valor da
diferença
de forma
retroativa
.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA proposta por LAINE OLIVEIRA DOS REIS em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC
c.c
Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Narra a parte Autora que é professora da educação básica do ensino fundamental, Nível MÉDIO (PROFESSOR A), contratada temporiamente no ano de 2022 pelo Requerido, todavia vem recebendo abaixo do piso salarial nacional do profissional do magistério estabelecido pela Lei 11.738/2008. Narra a Autora que laborou e labora com uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 2280/2021, que alterou o art. 36 da Lei Municipal nº 533/2008. Assim, requer o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional do magistério. Conforme se observa dos autos, o Requerido não apresentou defesa no prazo legal, embora devidamente citada. Pois bem. Diante do da ausência de apresentação de defesa pelo Requerido, decretação da sua revelia é medida que se impõe, com fundamento no art. 20, da Lei 9099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE, bem como no art. 344, do Código de Processo Civil. Todavia, em se tratando a parte Reclamada de um ente público, o direito por ele administrado é indisponível, razão pela qual só se aplica os efeitos processuais da revelia e não o efeito material. Desta feita, apesar da inércia da parte Reclamada, irei analisar a pretensão da parte Reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO A Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011. Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de até 40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada. Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme o art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que a referência ao piso salarial seria a remuneração, e não o vencimento básico inicial da carreira. Ou seja, a medida cautelar deferida pelo STF firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não o vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III, caput, artigo 60 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica. Ademais, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. Piso salarial do Professor da Educação Básica. Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (Lei Federal 11.738/2008). E Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente, violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a "competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador" (ADI 4167 do STF). (...). (N.U 1072022-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024). Destaquei. Assim, verifica-se a comprovação nos autos de que O reclamante exercia a função de professor de ensino no município reclamado quando a lei foi implementada, e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério. Não restam dúvidas do direito da demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial, com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em
AgEx
. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta)
salários-mínimos
(art. 496, § 3º, CPC). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMº. Juiz de Direito.
Francivelton
Pereira Campos Juiz Leigo
VISTOS,

Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. FABIO
PETENGILL Juiz
de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
a

aplicação
do Piso
Salarial
a
parte

reclamante
viola a
Súmula

Vinculante
37 do STF, pois a
parte

reclamante
é
servidor

público

temporário
e
os

valores

pagos

estavam

previstos
no
edital
do
processo

seletivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025